Tribunal: TJBA
Processo: 8067634-19.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8067634-19.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSELINO SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
CARINE DE FATIMA PIRES

APELADO: BANCO ECONOMICO S. A. EM LIQUIDACAO

Advogado(s)
:
GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO ESSENCIAL. PRETENSÃO DE LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM LIQUIDAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS EX NUNC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de documentação essencial à propositura da demanda e indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

2 - O autor requereu alvará judicial para levantamento de supostos valores depositados junto ao Banco Econômico S.A., em liquidação extrajudicial, alegando hipossuficiência financeira e dificuldade na obtenção de documentos bancários datados de 1995.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - Saber se a ausência de documentação mínima (prova do saldo bancário e da resistência da instituição financeira) justifica o indeferimento da inicial em ação de jurisdição voluntária.
4 - Definir se a gratuidade de justiça poderia ser deferida com base apenas em declaração de hipossuficiência e se seus efeitos retroagem para alcançar encargos processuais anteriores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5 - A gratuidade de justiça pode ser deferida com base na declaração de hipossuficiência formulada por pessoa natural, cuja presunção é relativa (art. 99, §3º, do CPC), mas seus efeitos são ex nunc, não alcançando obrigações pretéritas.

6 - A ação de expedição de alvará, por tramitar sob rito de jurisdição voluntária, exige prova pré-constituída do direito alegado, sendo incabível dilação probatória.
7 - A ausência de prova da existência do crédito, bem como da recusa da instituição financeira em liberar valores, compromete a própria admissibilidade da demanda, nos termos do art. 320 c/c art. 330, IV, do CPC.
8 - Inadequação do instrumento processual eleito, já que o titular da conta não necessita de autorização judicial para levantamento, salvo em hipóteses de litígio ou sucessão.

IV. DISPOSITIVO

9 - Recurso conhecido, a que se nega provimento, mantendo-se a sentença que indeferiu a petição inicial por ausência de pressupostos legais para o regular processamento da ação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº
8067634-19.2024.8.05.0001
, em que figura como Apelante
JOSELINO SOUZA SANTOS
, e como Apelado
BANCO ECONOMICO S. A. EM LIQUIDACAO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente